Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída e de mandado de segurança contra lei em tese, suscitadas pelo apelado, DISTRITO FEDERAL, em sede de contrarrazões (ID 21468046 - pág. 6/7). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora